Tribunal: TJDFT
Processo: 0749452-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749452-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLUB DAS TORCIDAS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, CHARLES BEZERRA CRISPIM, ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA CRISPIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0005467-63.2015.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA CRISPIM E OUTROS, ora Agravados, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO 1. Em que pese o implemento de inovações de consultas de créditos da parte executada por meio do advento do sistema SISBAJUD, cabe ressaltar que, assim como o BACENJUD, trata-se de ferramenta à qual se atribuiu nova nomenclatura, mas cujo objetivo permanece a busca de ativos porventura disponíveis ao executados em contas por eles titularizadas em instituições financeiras. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Indefiro o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros em desfavor da parte executada. 2. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 2.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados. Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e frisa que, “ao contrário do exposto pelo MM. Magistrado, o único sistema utilizado para pesquisa por ativos financeiros em nome dos Agravados foi o sistema BACENJUD, sendo que nunca foi realizada nos autos pesquisa via sistema SISBAJUD.” (Num. 21411314 - Pág. 5). Sustenta que o pleito deve ser deferido também pelo fato de que “o Código de Processo Civil, em seu artigo 854, trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex” (Num. 21411314 - Pág. 5). Acrescenta que a decisão agravada foi proferida ao arrepio do disposto no art. 438 do Código de Processo Civil, já que o pleito fora deduzido na origem com amparo no fato de que o novo sistema trouxe inovações e passou abarcar operações financeiras não alcançadas pelo antigo BACENJUD. Ressalta que o “sistema SISBAJUD possui abrangência muito maior que o antigo sistema BACENJUD, pois o novo sistema incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), estas denominadas Fintechs, assim como novas operações como títulos de renda fixa e ações, conforme se observa da descrição do sistema no site do Conselho Nacional de Justiça” (Num. 21411314 - Pág. 6). Tece arrazoado acerca das instituições denominadas Fintechs e diz que, tendo em vista que “o sistema SISBAJUD promove pesquisa diversa e mais eficaz que o sistema BACENJUD, revela-se irrelevante para análise do pedido o decurso de tempo desde a última pesquisa realizada ou alteração da situação econômica dos Agravados” (Num. 21411314 - Pág. 8). Invoca os artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil e afirma que se afigura “legítima a realização da diligência, uma vez verificadas as funcionalidades do novo sistema e maior abrangência do mesmo, possibilitando que se encontre valores penhoráveis de titularidade dos Agravados para saldar o débito exequendo e, em última análise, promover a agilidade à atividade jurisdicional.” (Num. 21411314 - Pág. 10). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD” (Num. 21411314 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 21411320 e 21411321). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0005467-63.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a decisão agravada, em princípio, foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca do tema, sendo certo que, nas razões recursais, nem mesmo se alega a eventual modificação da situação econômica dos Executados. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Quinta Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1284389, 07157451220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador